Tribunal: TJMT
Processo: 0005099-32.2015.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005099-32.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI PEREIRA CARVALHO - CPF: 021.784.901-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUZIA LUCY GOMES CASTANON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº 0005099-32.2015.8.11.0037 – CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: - VALDINEI PEREIRA CARVALHO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CONTRA EX-COMPANHEIRA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI –
VONTADE CONSCIENTE DE GERAR TEMOR NA VÍTIMA – RÉU QUE BUSCAR REATAR O RELACIONAMENTO COM SUA EX-COMPANHEIRA –
RES FURTIVA
(BOLSA) RETOMADA PELA VÍTIMA QUE TINHA A CHAVE DO IMÓVEL QUE ELA PRÓPRIA ALUGOU PARA O RÉU – RECURSO PROVIDO.

1.

Inexistindo provas nos autos a demonstrar certeza quanto ao
animus furandi,
elemento subjetivo do delito do furto, a absolvição é medida que se impõem, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo.

Vítima que afirma em juízo que a motivação do seu ex-companheiro em levar sua bolsa de inopino era para causar preocupação e angústia, pois sabia que dentro continha documentos importantes para a sua ex-companheira como as notas promissórias recebidas no seu comércio.
Res
que foi totalmente recuperada pela vítima que tinha acesso ao imóvel por ela alugada para o réu.

2.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VALDINEI PEREIRA CARVALHO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

0005099-32.2015.8.11.0037, que o condenou pela prática do delito previsto no
155, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de
26 (vinte e seis)
dias-multa e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos. (Id. 134458946).

Inconformado, a defesa
REQUER a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas que aponte como autor do delito em comento. Subsidiariamente, brada contra a fixação de indenização a título de
reparação de danos
, requerendo seu afastamento ou a redução do valor fixado (Id.

134458959).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 134458963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso,
para que seja redimensionada a pena-base fixada, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO: CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61, II, “F”, AMBOS DO CP – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO À VÍTIMA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUMENTO EXASPERADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, COM PROVIMENTO DE OFÍCIO PARA REDUZIR O QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE
.”.
(Id. 135334676).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
VALDINEI PEREIRA CARVALHO
, pretende a reforma do julgado singular, postulando a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, seja afastada a condenação de reparação de danos fixados na sentença.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 134458892),
verbis
:

“...no
dia 11 de maio do ano de 2015
, por volta das 12h30min., no estacionamento da Defensoria Pública, localizada na avenida Cuiabá, bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
o denunciado
VALDINEI PEREIRA CARVALHO,
mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher
, na forma da Lei Federal nº 11.340/06,
subtraiu para si, coisa alheia móvel
, consistente em uma
bolsa contendo notas promissórias, pertencente à ex-companheira Luzia Lucy Gomes Castanon
. Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima estava no interior do seu veículo, oportunidade em que fora surpreendida por VALDINEI, que
abriu a porta do passageiro e subtraiu sua bolsa
, que continha notas promissórias no importe aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Consta que a vítima clamou por socorro, contudo o denunciado conseguiu empreender fuga, levando consigo a res furtiva.”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade, pela prática do crime descrito no
no artigo 155, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal n.º 11.340/06
.

1.

Do pedido de absolvição.

O apelante, almeja a absolvição do crime do furto, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 134458888 - Pág. 3) e depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelo recorrente.

O apelante
nega a autoria delitiva
dizendo que não subtraiu bens da vítima, com quem possuía um relacionamento recém terminado na época dos fatos.

A vítima ao ser ouvida em juízo relatou (id.

134458944):

“Promotora: Em 11/5/2015, a Senhora registrou um boletim de ocorrência porque
ele teria subtraído uma bolsa da Senhora
, onde a Senhora levava várias notas promissórias. A Senhora lembra desse fato? Pode contar pra gente o que aconteceu?

Vítima:
Eu lembro sim. Eu estava na rua né? Eu estava no banco, ai meu carro estava lá no poupa tempo meio que escondido já dele, ai quando saí do banco, quando eu entrei na porta no volante lá, ele entrou do outro lado, eu não tinha visto ai ele pegou e saiu correndo e levou pra casa dele né?

.
..Passou uns dias, como eu tinha a chave da casa, eu tinha ajudado ele a alugar pra ele ir embora da minha casa, ai eu peguei abri a porta e procurei, ai achei escondido debaixo de um haquezinho assim, ai eu peguei passado alguns dias.

.
.. Eu tinha bastante nota, no valor de uns trinta mil mais ou menos, ai eu desesperei né, com documentos e dinheiro também na carteira.

Promotora
:
E a Senhora conseguiu recuperar o que Dona Luzia?

Vítima:
Não, estava tudo lá dentro.... estava tudo lá dentro.

Promotora: E,
ele não estava muito conformado com a separação
? Porque a Senhora acredita que ele agiu desse jeito?
Ele estava precisando de dinheiro
? Enfim, porque ele agiu assim?

Vítima: Não, ele não estava conformado com a separação. Ele falava que ia me matar ou ia morrer, eu fiquei escondendo dele, até hoje eu fico escondendo dele, porque foi muito difícil.

Promotora:
Ele sabia que se retirasse aquelas notas promissórias ele iria deixar a Senhora maluca de preocupação ne?

Vítima: É ele ia me prejudicar muito, ele sabia que era uma das coisas que iria me prejudicar muito, porque eu vivo disso praticamente.

Promotora: E a Senhora disse que até hoje tem medo dele porque ele te fazia ameaça?

Vítima: Eu tenho acho que uns 10 a 12 B.O. contra ele eu tenho durante esses anos, tenho bastante B.O....Ele queria me matar por tudo, eu que corri, sai da prefeitura, fui para outra cidade....Ele me perseguia do mesmo jeito.”

O delito imputado ao recorrente, furto, está inserido no art. 155 do Código Penal, e
tem como objetivo a proteção do patrimônio da vítima
. Para tanto, o agente deve realizar
o delito com intento claro de se assenhorar do bem da vítima
, ou seja, o dolo.

A própria vítima disse em juízo que a motivação do seu ex-companheiro em levar sua bolsa de inopino quando entrou sorrateiramente no veículo, era para causar preocupação e angústia pois sabia que aqueles documentos eram importantes para a vítima.

O fato narrado demonstra que o réu vinha insistentemente perseguindo a vítima, para lhe impor um temor no intuito que com o terror psicológico ela aceitaria reatar o relacionamento.

Pontuo que a vítima passados alguns dias foi à residência do réu, e por ter acesso livre já que possuía as chaves acabou reavendo a bolsa com todos seus pertences, inclusive a quantia em dinheiro que dentro dela constava, fato que reforça a ausência do réu de assenhoramento definitivo das notas promissórias e do dinheiro constantes na bolsa, vez que tinha pleno conhecimento que a vítima tinha as chaves do imóvel e a qualquer tempo teria acesso.

Nem a própria vítima concordou ao ser questionada pela promotora se achava que ele tinha subtraído a bolsa por precisar de dinheiro, ao contrário, reforçou que
a finalidade era mais uma vez causar dor e desespero na vítima,
ou seja, violência psicológica que é usualmente utilizada pelos agentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

É certo que a atitude do réu ocasionou grandes transtornos na vida da vítima, e seu comportamento possessivo obrigou a vítima a registrar mais de 10 (dez) boletins de ocorrência contra ele, porém, nestes autos, não há prova indene de dúvidas quanto a existência do dolo do delito de furto [vontade de apossar definitivamente dos bens retirados da posse da vítima].

Assim,
havendo dúvidas em relação à conduta do réu deve ser dado provimento ao recurso para que seja o réu absolvido do delito de furto.

Sendo o réu absolvido nesta instância revisora, e, inexistindo dano a ser reparado, excluo o dever de pagar o valor estipulado na sentença a título de danos morais.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto por
VALDINEI PEREIRA CARVALHO
, para

absolvê-lo

do crime de furto nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, excluindo, por conseguinte, a condenação por reparação de danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022